Tribunal: STF
Processo: Rcl 82377
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AGN Innova S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100677-64.2016.5.01.0021, descumprido o decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a parte beneficiária e o reclamante, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, o ora beneficiário prestava-lhe serviços na condição de sócio. Alega que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, o órgão reclamado manteve a sentença que reconheceu a relação de emprego, conforme o seguinte trecho do acórdão:



    [...]



    Cinge-se a controvérsia, assim, à verificação da possível existência de relação de emprego entre as partes, nos moldes do artigo 3º da CLT.



    Admitida a prestação de serviços, caberia à reclamada comprovar, por se tratar de fato impeditivo, que tal prestação era realizada de forma diversa da prevista na CLT, nos termos impostos pelos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.



    Isto porque, o trabalho autônomo se caracteriza quando está presente a inteira liberdade de ação, ou seja, quando o trabalhador atua como patrão de si mesmo, com poderes jurídicos de organização própria e desenvolvendo as suas atividades por sua livre e espontânea vontade, o que não restou comprovado na hipótese dos autos.



    Nesse passo, os e-mails juntados pelo reclamante (ID e145d43 a ID 7976f57) demonstram que o mesmo se reportava "...constantemente aos empregados e aos representantes da primeira ré, notadamente a Sra. Adda Elizabeth Aschermann, segunda ré, a qual notoriamente supervisionava e direcionava a atuação do obreiro. Ainda, indicam que o autor não trabalhava sozinho, mas compunha uma equipe que atuava em nome da primeira acionada".



    Além disso, ao revés do afirmado em sede de defesa, no sentido de que o reclamante ficou de "braços cruzados", sem exercer qualquer atividade, não corresponde à realidade dos fatos, mesmo porque, o próprio preposto da reclamada revelou em depoimento pessoal de ID 3f43d34 - Pág. 2, que: " ...se esperava que o reclamante prestasse serviços diariamente, mas o reclamante era livre para realizar os serviços".



    Além das evidências no sentido da existência de subordinação do reclamante aos prepostos da primeira reclamada, nem mesmo a alegada sociedade pela acionada restou formalizada.



    Por fim, há de ser ressaltado o contido na fundamentação da sentença a quo:



    [...]



    Dessa forma, evidenciada a prestação de serviços pelo autor e não tendo sido comprovado que ele trabalhava de forma autônoma, por sua conta e risco, sem qualquer controle ou fiscalização de horário, sem pessoalidade e sem subordinação jurídica, ônus que caberia à ré, por ser fato impeditivo ao direito alegado, nos moldes dos artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau, que reconheceu o vínculo de emprego havido entre as partes, como preconizado no artigo 3º da CLT.



    [...] (Grifei)



    De acordo com o ato reclamado, não há documentação indicativa da forma de contratação do trabalhador, cabendo à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido nos paradigmas indicados. 



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente